Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL ATRELADA SOMENTE AO VALOR DO ALUGUEL INADIMPLIDO. AUTORA-EMBARGANTE SUSCITA OBSCURIDADE NO TOCANTE À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. VÍCIO SANADO.
1. A autora-embargante indica obscuridade no acórdão, pois não conhecida da insurgência relacionada à exclusão dos encargos da locação até a desocupação do imóvel, por falta de interesse recursal, em que pese a sentença não tenha incluído na condenação todas as despesas acessórias vencidas até a imissão na posse pelo locador.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.